Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL DE COPROPRIEDADE DO EXECUTADO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR COMPOSTA POR COPROPRIETÁRIO INCAPAZ.
I. Não há que se cogitar de preclusão, à luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, na hipótese em que a impenhorabilidade do bem de família, conquanto arguida como um dos fundamentos do pleito de invalidação da alienação judicial do imóvel penhorado, não constituiu objeto do recurso interposto nem foi destinatária de pronunciamento judicial específico.
II. Em se cuidando de execução lastreada em contrato de locação residencial, incide a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990.
III. A exceção do artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, não autoriza a penhora de imóvel que não é de propriedade exclusiva do executado e do qual é condômino incapaz que, junto com ele, formam entidade familiar destinatária da proteção que emana bem de família.
IV. Se o imóvel é de copropriedade de incapaz alheio à execução e se destina à moradia da entidade familiar da qual faz parte, a sua penhora e alienação, ainda que limitada à quota ideal do executado, acabaria por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal.
V. A aplicação do artigo 843 do Código de Processo Civil não pode se sobrepor à garantia da impenhorabilidade do bem de família, de maneira a autorizar a penhora de imóvel do qual o executado é condômino, com a preservação, no preço da alienação, da parte ideal do coproprietário, salvo quando se revelar viável o seu desmembramento.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.